Tribunal: TJDFT
Processo: 0771288-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. SITUAÇÃO DE FATO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 516 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor devido a título de conversão da licença prêmio em pecúnia, considerando a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento. O recorrente argui prejudicial de mérito de prescrição, na forma do Tema 516 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Não assiste razão ao recorrente. Isso porque no Tema 516 do STJ a questão posta sob julgamento foi o termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada. A tese firmada foi a seguinte: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”
IV. Os presentes autos, contudo, tratam de objeto diverso, ou seja, correção monetária incidente sobre os valores reconhecidos e devidamente quitados com atraso. Não é questionado o direito à conversão em si. Portanto, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o efetivo pagamento a menor da licença teve início apenas em maio de 2020, surgindo daí a pretensão. A ação foi proposta em dezembro de 2023, antes de implementado por completo o prazo prescricional.
V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.